Tribunal: TJMT
Processo: 1065576-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065576-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDINA BARBOSA ARAUJO - CPF: 468.786.701-44 (RECORRENTE), DIOGO ALMEIDA FRANCO DE GODOY - CPF: 925.495.601-59 (RECORRIDO), GESTORA BRASIL LTDA - CNPJ: 50.715.930/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar se a extinção do processo por ausência de citação válida foi adequada, considerando as tentativas infrutíferas de citação postal e a inércia da parte autora quando intimada para promover o regular andamento do feito.

2. No caso em análise, verifica-se que foram realizadas tentativas de citação postal nos endereços indicados pela parte autora, contudo, restaram infrutíferas (ids. 343679363/343679364). A parte autora foi devidamente intimada para promover o regular andamento do feito, manifestando-se sobre os avisos de recebimento negativos, sob pena de extinção (id. 343679366), porém, permaneceu silente, não fornecendo novos endereços ou informações que pudessem viabilizar a citação.

3. A citação é ato essencial do processo, constituindo pressuposto de validade da relação processual. Sem a citação válida, não se forma a triangulação processual necessária ao desenvolvimento regular do feito. O artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4. A orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que cabe à parte interessada diligenciar junto a órgãos públicos e privados em busca de informações úteis ao processo. A intervenção judicial para obtenção de informações sobre a localização das partes requeridas somente é possível após a comprovação de que as vias administrativas foram esgotadas, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Conquanto a recorrente sustente a necessidade de utilização de sistemas auxiliares de busca (INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD), bem como a tentativa de citação por meios eletrônicos, incumbe à parte autora o ônus de indicar o endereço correto do polo passivo para a formação da relação processual. Ressalta-se que, embora tais ferramentas estejam a disposição do Juízo, não é de sua incumbência diligenciar para providenciar localização da parte reclamada.

6. Nesse sentido, é a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É dever da parte reclamante, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, indicar o endereço válido da parte reclamada e diligenciar para efetivar sua citação. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de citação válida é medida adequada quando esgotados os meios razoáveis de localização da parte reclamada, em respeito aos princípios da celeridade, simplicidade e duração razoável do processo que norteiam os Juizados Especiais. (N.U 1006615-63.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

7. Portanto, esgotadas as diligências para a citação dos recorridos sem êxito, e tendo a parte recorrente permanecido silente após regular intimação para se manifestar, impõe-se a manutenção da sentença. A inércia em promover o ato citatório, elemento indispensável à formação da relação processual, obsta o prosseguimento do feito e justifica a sua extinção sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

8. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

11. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026